Tribunal: TJMT
Processo: 1036933-82.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036933-82.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0003-35 (APELANTE), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE), ROSEMARY DE BARROS - CPF: 432.787.011-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL.

AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR NOVO.

DEFEITO DURANTE GARANTIA.

REPARO. NEGADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR. MANTIDO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 18 DO CDC. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO.

VALOR REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O consumidor que adquiri um produto novo, tem direito ao reparo no período de garantia, e no caso de negativa, poder pleitear o ressarcimento de valor.

O valor da compensação por dano moral deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO 1036933-82.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: APPLE COMPUTER BRASIL S.A.

APELADA: ROSEMARY DE BARROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
APPLE COMPUTER BRASIL S.A.
de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Danos e Morais (Processo nº 34138-67.2012.811.0041), em que julgou procedentes em parte os pedidos, e condenou a apelante a restituir para a apelada o valor de R$ 2.299,00 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais), devendo ser corrigido pelo INPC da data do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Condenou ao pagamento de danos morais experimentados pela parte autora, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por fim, a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (Id. 161299728).

A apelante,
APPLE COMPUTER BRASIL S.A.,
afirma que o aparelho iPhone SE adquirido pela apelada em 13/07/2017 na loja Casas Bahia, foi ativado em 18/10/2016, isto é, aproximadamente 09 (nove) meses antes da aquisição do produto em questão, e em razão disso, o reparo não poderia ser feito sem custo, pois encerrado o prazo da garantia do contrato fornecido pela apelante.

Alega que o aparelho da apelada provavelmente fora previamente ativado pela loja corré Casas Bahia, antes de ser comercializado, para permanecer no mostruário da loja, por exemplo, o que é praxe comum praticada por varejistas.

Assevera que os aparelhos fabricados pela Apple são entregues aos revendedores autorizados devidamente lacrados nas respectivas embalagens; a orientação é de que a embalagem lacrada seja entregue ao adquirente, o qual deve ser o primeiro a manusear o aparelho ou o efetivo destinatário.

Assevera que não houve qualquer irregularidade da apelante, a qual não participou da venda do dispositivo seminovo à apelada; novamente, repise-se que a apelante apenas tomou conhecimento dos fatos quando a apelada entrou em contato com a central de atendimento em meados de abril de 2018, quando o prazo de garantia já havia expirado há muito tempo, motivo pelo qual o reparo não poderia ser feito gratuitamente.

Expõe que o prazo de garantia dos dispositivos fabricados pela apelante é de um ano, contado da data da aquisição pelo consumidor final; é a partir deste momento que o prazo tem início, independentemente de o dispositivo ter sido vendido ou dado à outro consumidor final, como, inclusive, consta de maneira clara nos manuais, embalagens e canais de comunicação da Apple.

Discorda da restituição do valor pago no produto que lhe foi imposta, eis que o mesmo apresentou problemas fora do prazo de garantia contratual fornecida pela apelante, sendo assim o reparo dos aparelhos não pode ser realizado sem custo nos exatos termos da legislação consumerista, motivo pelo qual lhe é ofertado ao consumidor a possibilidade de reparar o produto mediante o pagamento de uma quantia.

Aduz que não restou configurado nos autos o nexo de causalidade essencial para uma responsabilização desta Apelante, que não participou da negociação relativa ao aparelho seminovo, além de não ter sido contatada pela apelada quando da aquisição do aparelho para ter a oportunidade de lhe explicar a respeito do prazo de garantia.

A apelada tinha conhecimento a respeito do produto ser seminovo (mostruário), mais um motivo pelo qual não há que se falar que expectativas com relação ao uso de um dispositivo novo foram quebradas.

Alega que a apelada não comprovou ter sofrido constrangimento ou abalo moral, a ensejar a reparação do dano moral.

Caso não seja esse o entendimento, o valor deve ser reduzido.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais, eis que não restou configurada qualquer irregularidade na conduta da Apelante, motivo pelo qual não há que se falar em restituição de valores. (id. 161299731)

A apelada, em contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso, com a majoração do dano moral e dos honorários advocatícios. (161299734)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

ROSEMARY DE BARROS
ajuizou a Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Danos e Morais contra a apelante,
APPLE COMPUTER BRASIL S.A.
, afirmando que adquiriu em 13/07/2017, um aparelho iPhone SE 64 Rosegold MLXQ2BZ, da marca Apple, na loja Casas Bahia, no valor de R$ 2.289,04 (dois mil, duzentos e oitenta e nove reais e quatro centavos) e que após 5 (cinco) meses o produto apresentou problemas no visor, sendo encaminhado para a assistência técnica, porém o reparo foi negado sob a justificativa de que o prazo de garantia havia expirado, tentou solucionar no Procon, porém sem sucesso, ajuizou a ação.

Citada, a apelada contestou a ação, após a impugnação as partes intimadas para especificarem as provas, a parte autora requereu prova oral, e a apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Na sequência, foi proferida a sentença.

A apelante, em apertada síntese, busca a reforma da sentença sob o argumento de que o iPhone SE 64 Rosegold MLXQ2BZ, da marca Apple, embora tenha sido adquirido em 13/07/2017, foi ativado em 18/10/2016, isto é, aproximadamente 09 (nove) meses antes da aquisição do produto em questão, e em razão disso, o reparo não poderia ser feito sem custo, pois encerrado o prazo da garantia contrato fornecido pela apelante, consequentemente não praticou nenhum ato ilícito a justificar a restituição de valor e compensação por dano moral.

Colhe-se dos autos que a apelada instruiu a petição inicial com a nota fiscal n. 0000091496, emitida em 13/07/2017, que comprova a aquisição do aparelho iPhone SE 64 Rosegold MLXQ2BZ, da marca Apple, no valor de R$ 2.299,00 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais), bem como os termos da garantia de 1 (um) ano do produto.

Também é incontroverso que ao apresentar o defeito, a apelada procurou a assistência técnica ainda no prazo da garantia de 1 (um) ano, mas não foi realizado o reparo sob a justificativa de que o prazo da garantia havia expirado porque o aparelho foi ativado antes da venda.

A apelante afirma que o aparelho foi ativado em 18/10/2016, isto é, aproximadamente 09 (nove) meses antes da aquisição do produto em questão, e, em razão disso, o reparo não poderia ser feito sem custo, pois encerrado o prazo da garantia do contrato fornecido pela apelante.

Por se tratar de relação de consumo foi invertido o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, por ocasião do despacho inicial.

Sendo assim, cabia à apelante comprovar suas alegações.

Contudo, a apelante não se desincumbiu do seu ônus, isto é, não provou que o aparelho era seminovo, que era de mostruário e nem que foi ativado 9 (nove) meses antes de ser adquirido pela apelada, se restringiu a fazer alegações, sem qualquer lastro de prova.

Por outro lado, a apelada com a nota fiscal n. 0000091496, emitida em 13/07/2017, comprova a aquisição do aparelho iPhone SE 64 Rosegold MLXQ2BZ, da marca Apple, no valor de R$ 2.299,00 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais), ou seja, uma aparelho novo e com garantia de 1 ano, mas ao apresentar o defeito, teve a assistência gratuita negada pela apelante.

O artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que não sanados os vícios no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor escolher alternativamente, a substituição do produto, a restituição ou abatimento do preço:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º - Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.

§ 2º - (omissis);

§ 3º - O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.”

Sendo assim, correta a sentença que determinou a restituição do valor R$ 2.299,00 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais), pago pela consumidora que apesar de adquirir um produto novo, este além de apresentar defeito, não recebeu assistência prevista em garantia.

Quanto ao dano moral, a hipótese dos autos não pode ser considerada como
mero aborrecimento, pois a apelada adquiriu um produto novo que apresentou defeito dentro do prazo de garantia, não foi solucionado e ficou privada por longo período da utilização do bem, ainda mais que o celular nos dias atuais não é apenas para uso pessoal, mas para o trabalho, acessar aplicativos financeiros, etc.

Além disso, incontroversa a falha na prestação de serviços da apelante,
má prestação de serviços, e muito embora a apelada tenha buscado a solução administrativa, encontrou resistência da apelante e, por isso, prolongou ainda mais o problema vivenciado.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS – APARELHO CELULAR - DEFEITO NO PRODUTO - AUSÊNCIA DE CONSERTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

2.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida, pois a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pela reparação dos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC.

3.

In casu, o recorrido comprou aparelho celular com a reclamada, porém, apresentou defeito posteriormente e a requerida não se esforçou para atender as reclamações administrativas do autor.

4.

O vício de produto não sanado é suficiente para gerar dano moral in re ipsa.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Tratando-se de vício do produto, o consumidor faz jus à devolução do valor pago, nos moldes do art. 18, inciso II, da lei 8.078/90.

7.

Recurso conhecido e improvido.”
(N.U 1002675-37.2022.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFEITO EM CELULAR RECÉM-ADQUIRIDO – VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – PROBLEMA NÃO RESOLVIDO A CONTENTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA PRODUTIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO DISSABOR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO

– RESTITUIÇÃO DO VALOR INTEGRAL – DEVOLUÇÃO DO APARELHO – NECESSIDADE – NÃO OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.”
(N.U 1019343-29.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023)

Quanto ao valor indenizatório,
consideradas as condições econômicas e sociais das partes, a falha cometida e que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor fixado na sentença de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mostra-se des
proporcional ao dano sofrido pela autora, devendo ser reduzido.

Em caso análogo esta e. Corte já decidiu:

“AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – VÍCIO DO PRODUTO – AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO DEFEITUOSO OU RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA – ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS – DANO MORAL CONFIGURADO – CIRCUNSTÂNCIA QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO MEDIANTE DEVOLUÇÃO DO APARELHO DEFEITUOSO – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA RÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a falha na prestação do serviço, consistente na aquisição de aparelho (celular) defeituoso, e na ausência injustificada de substituição do produto ou de devolução dos valores pagos, após esgotadas as vias administrativas para solução do problema,

exsurge o dever de indenizar pelo dano experimentado, o qual, à evidência, ultrapassa os umbrais do mero aborrecimento, em razão do desgaste e descaso experimentado pelo consumidor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos experimentados e à capacidade econômica das partes.

A devolução do produto defeituoso é condição para a restituição do valor pago, sob pena de indevido enriquecimento da parte autora.

Em razão do acolhimento dos pedidos da inicial, deve a ré/apelada arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.”
(N.U 0004272-52.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, apenas para reduzir o valor do dano moral, para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023